Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703046-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANULFO DO CARMO SILVA APELADO: HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 15930309, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator